Tribunal: TJSP
Processo: 2048828-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2048828-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que
são impetrantes CRISTIANO VILELA DE PINHO, WILTON LUIS DA SILVA
GOMES, FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA, ANNA JULIA MENEZES
RODRIGUES, PEDRO MAIA DA SILVA e THAIS BRATIFICH RIBEIRO e
Paciente JAMES ROBERTO CERVEZAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2048828-95.2020.8.26.0000
Comarca de Rio Claro - 2a Vara Criminal
Processo n. 232/2017
Impetrantes: Fátima Cristina Pires Miranda e outros
Paciente: James Roberto Cervezan
Voto n. 38378
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Fátima Cristina Pires Miranda,
Cristiano Vilela de Pinho, Wilton Luís da Silva Gomes, Anna Júlia Menezes
Rodrigues, Pedro Maia da Silva e Thaís Bratifich Ribeiro, em benefício de
James Roberto Cervezan, com pedido liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro.
Em resumo, sustentam sofrer o paciente constrangimento
ilegal, pois, em decisões carentes de fundamentação idônea, foi recebida
denúncia inepta e não apreciadas as teses defensivas manejadas na resposta
à acusação.
Asseveram a nulidade das decisões, pois a denúncia é
genérica, imputando ao paciente a prática delitiva somente porque ostenta a
condição de sócio de empresa, sendo incabível a responsabilidade penal
objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em liminar, buscam o sobrestamento da ação penal. No
mérito, pleiteiam a cassação das decisões, com determinação de reexame da
denúncia.
Indeferida a liminar (fls. 74/77).
Prestadas as informações (fl. 83).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 87/92).
É o relatório.
Consoante se extrai das informações do juízo de origem,
James Roberto Cervezan, ora paciente, e Marcos Alexandre Luna, sócios-
proprietários da empresa "Cervezan e Luna Comércio de Pneus", foram
denunciados como incursos no artigo 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93,
c.c. o artigo 312 do Código Penal.
Agnelo da Silva Matos Neto e João Luiz Zaine foram
denunciados como incursos no artigo 89, “caput”, da Lei n. 8.666/93, c.c. o
artigo 312 do Código Penal. Richard Antônio Paixão foi denunciado pelos
mesmos crimes e também como incurso no artigo 304 do Código Penal.
Em resumo, por fatos supostamente cometidos entre janeiro
de 2013 e dezembro de 2015, os então vereadores do município de Rio Claro,
Agnelo e João Luiz, o funcionário da Câmara dos Vereadores, Richard, e os
sócios-proprietários da empresa "Cervezan e Luna Comércio de Pneus",
James e Marcos, todos conluiados, teriam praticado condutas com o fim de
dispensar
ilegalmente
licitações,
com
contratações
superfaturadas
e
pagamento por serviços não prestados, causando prejuízo à municipalidade
de, aproximadamente, R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tese, o paciente e seu sócio emitiram orçamentos falsos,
superfaturados, mas sempre inferiores a outros colhidos por Richard,
resultando na contratação da empresa "Cervezan e Luna Comércio de Pneus".
Consta, ainda, que o paciente teria auxiliado no crime de
desvio de dinheiro público praticado por Agnelo da Silva Matos Neto e João
Luiz Zaine, dele se beneficiando (fls. 1879/1900).
A denúncia foi recebida. Citado o réu, apresentou resposta
escrita, pleiteando a rejeição da denúncia, for falta de justa causa, ou
absolvição
sumária.
Subsidiariamente,
alegou
excesso
acusatório,
relativamente à imputação de peculato, pois incidente o princípio da
consunção e especialidade.
Por decisão datada de 15.10.2019, foram afastadas as
preliminares, entendendo, adequadamente, que a denúncia não padece de
qualquer vício, pois descreve o fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, trazendo os elementos necessários para o exercício da ampla
defesa e do contraditório, bem com demonstra o liame entre o agir dos
acusados e a prática delitiva a eles imputada, nos termos do artigo 41 do CPP,
sendo descabido falar-se em inépcia ou absolvição sumária. A alegação de
atipicidade restou relegada para o momento da sentença (fl. 83).
Não há confundir ausência de fundamentação com concisão e
objetividade. Estas, aliás, são características louváveis da decisão judicial,
inclusive nos tempos atuais em que tanto se clama por celeridade.
O Magistrado apreciou a presença dos requisitos da denúncia
e reservou para momento oportuno a análise de questões atinentes ao mérito
da própria ação penal. Incabível afirmar a ausência absoluta de vínculo dos
fatos descritos com a pessoa do denunciado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral,
pois o direito pátrio não admite denúncia genérica, sendo possível,
entretanto, nos casos de crimes societários e de autoria coletiva, a
denúncia geral, ou seja, aquela que, apesar de não detalhar
minudentemente
as
ações
imputadas
aos
denunciados,
demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua
conduta e o fato delitivo” (STJ - RHC 96.738/RS, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 24/04/2018, DJe 07/05/2018).
A necessária apreciação das teses apresentadas na resposta
escrita não permite análise profunda, sob pena de configurar indevido pré-
julgamento, em prejuízo da fase instrutória e do devido processo legal.
O Habeas Corpus, portanto, é via inadequada para apreciar os
pedidos relativos ao mencionado excesso acusatório ou absorção de
condutas, cujo exercício exige incursão na análise fática-comportamental e
apreciação de provas, sabidamente incabíveis nesta via estreita.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator